Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700529-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES, CLAUDIA DOS SANTOS DE PAULA, DANIEL DO AMARAL E SILVA, ELESSANDRA BATISTA DE SOUSA, FERNANDA RODRIGUES GUIMARAES, GUILHERME CASTRO DE SOUSA, JACKELINE CORREA DE SOUZA, SUZANA PEREIRA DE MELO BORGES CAIXETA D E C I S Ã O A agravada BRENA KÉRCIA BEZERRA GUIMARÃES formula pedido de exclusão do pólo ativo da presente ação popular, no ID 20570243. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme procuração de ID 16455374. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da agravante, para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, 23 de outubro de 2020 21:11:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator